Tribunal: STF
Processo: Rcl 35342
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e Serviços em Esgoto do Estado de Minas Gerais, contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento da causa, com a observância do decidido na ADI 1.770/DF. Eis um trecho do julgado recorrido:
     “Esta Corte, no julgamento da ADI 1.770/DF, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, por permitir, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos, assim como por fundar-se, erroneamente, na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Confira-se a ementa do julgado:
    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃOCONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade’.
    No caso, a decisão reclamada, ao determinar a reintegração dos empregados aos quadros funcionais da empresa, sem prejuízo da remuneração e das vantagens que estes percebiam a título de aposentadoria, contraria a autoridade do precedente citado e da pacífica jurisprudência desta Corte. (eDOC 74)
    Assim, a decisão impugnada, ao determinar a reintegração dos empregados aposentados, possibilitou a acumulação de proventos e vencimentos, cuja vedação se estende às empresas públicas e sociedades de economia mista.
    Nesse sentido, confira-se, ainda, trecho do voto do Min. Joaquim Barbosa, no julgamento da ADI 1.770:
    ‘Ao menos desde o julgamento do RE 163.204 (rel. Min. Carlos Velloso), a Corte tem decidido, já depois do advento da Constituição de 1988, que é vedada a acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos, a não ser nos casos excepcionalmente previstos no art. 37, XVI e XVII , da Carta. É preciso lembrar que a rationale em que se baseou o Pleno partiu do pressuposto de que a vedação de acumulação também se aplica aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista – daí porque a explícita referência , na ementa do julgado, ao inciso XVII do art. 37’.
    Ademais, ressalte-se que eventual nulidade no ato de dispensa dos empregados públicos deve ser sanada com a determinação dos pagamentos da verbas rescisórias, e não com a reintegração dos empregados aos quadros funcionais da empresa de forma que resulte na acumulação inconstitucional de proventos e vencimentos.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática (eDOC 136) e julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento da causa, com a observância do decidido na ADI 1.770/DF”. (eDOC 141)
    No agravo regimental, sustenta-se que não há aderência estrita do caso dos autos com o paradigma julgado na ADI 1.770. Nesse sentido, alega-se que a reclamação constitucional não serve como sucedâneo recursal, motivo pelo qual a decisão que julgou procedente a reclamação merece ser reconsiderada.
    Argumenta-se, ainda, que a ADI 1.770/DF limitou-se a discutir a possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração, ante a não extinção de contrato de trabalho. Afirma-se que não se debateu, na ação de controle concentrado, a hipótese de reintegração de empregado por força da declaração de nulidade do ato de dispensa imotivada (eDOC 153).
    É o relatório. Decido.
    Após detida análise, verifica-se que é caso de reconsideração.
    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista, movida com o objetivo de questionar norma interna da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG, que autorizava a dispensa dos empregados que atingissem a idade de 58 anos e/ou se aposentassem voluntariamente. Diante disso, requereu-se, dentre outros pedidos, o pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a reintegração dos agentes dispensados, pelos motivos acima expostos, aos quadros da companhia.
    As medidas adotadas pelo Tribunal de origem foram as seguintes: (a) suspensão das rescisões contratuais dos aposentados e dos que, completados 58 anos de idade, tivessem direito adquirido à aposentadoria; (b) nulidade da rescisão contratual, com reintegração no emprego de todos em idêntica situação (aposentados e com direito adquirido à aposentadoria aos 58 anos); (c) pagamento de salários e demais direitos a partir de 25.10.2006 até a efetiva reintegração, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$500,00 (eDOC 74).
    Como já demonstrado anteriormente, a parte reclamante, ora agravada, indica como paradigma de confronto a ADI 1.770/DF, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, na qual se declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, que autorizava a readmissão de empregado público após a aposentadoria espontânea desde que realizado novo concurso público. Na ocasião, assentou-se a impossibilidade, como regra, da acumulação de proventos e vencimentos, bem como que a aposentadoria espontânea não teria o condão de romper o vínculo empregatício. Confira-se a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade.” (ADI 1.770, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 1º.12.2006)
    Inicialmente, cumpre registrar que a questão jurídica controvertida da ação originária é a prática discriminatória de desligamento imediato de empregado que tenha adquirido o direito à aposentadoria e/ou que tenha completado 58 (cinquenta e oito) anos de idade.
    O acórdão reclamado, portanto, não contempla o debate sobre readmissão de empregado mediante concurso público após aposentação, objeto da norma declarada inconstitucional no julgamento da ADI 1.770/DF. É o que se colhe do acórdão impugnado, consoante ementa a seguir transcrita:
    “LIMITAÇÃO DE IDADE PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - CONFIGURADA PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA. A existência de norma interna que prevê o limite de 58 (cinquenta e oito) anos de idade para a extinção dos contratos de trabalho dos empregados da parte autora caracteriza prática discriminatória. Assim, impõe-se a anulação das dispensas efetivadas sob tal motivo. Recurso provido.” (eDOC 74, p. 4)
    Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).
    Assim, não há como prosperar o pedido veiculado na presente reclamação, face à ausência de identidade material e estrita aderência, entre o que se pede e aquilo que foi decidido nos exatos lindes da ADI 1.770/DF.
    Ainda que se considerasse a existência de pertinência entre o ato reclamado com o trecho do paradigma indicado (que assentou a impossibilidade de cumulação de proventos com vencimentos), também não assistiria razão ao reclamante.
    Explico.
    A Emenda Constitucional 103/2019, ao acrescentar o § 14 ao art. 37 da CF, assentou expressamente que “A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”.
    Todavia, em seu art. 6º, consignou que “o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”. 
    Sobre o assunto, cumpre registrar que esta Corte, recentemente, ao apreciar o tema 606 da sistemática da repercussão geral, assentou a seguinte tese: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º".
    Dessa forma, não obstante tenha se firmado que a aposentadoria voluntária do empregado público acarreta o rompimento do vínculo empregatício, assegurou-se o direito à permanência no emprego daqueles que se aposentaram pelo RGPS até a entrada em vigor da EC 103/2019.
    A esse propósito, confira-se trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Dias Toffoli:
    “Tenho, de início, ser relevante a consideração da divergência quanto ao art. 37, II, § 14 (incluído pela EC nº 103/19), dado que, após sua inserção, de modo expresso, a Constituição Federal definiu que a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social.
    Não obstante, tenho que o entendimento defendido pelo Ministro Marco Aurélio, apesar de se basear em precedentes firmados anteriormente à entrada em vigor da EC nº 103/19, deve prevalecer no caso concreto. 
    Isso porque é preciso considerar o conjunto normativo da EC nº 103/19, que, em seu art. 6º, determinou: 
    ‘Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.’
    A norma em tela eximiu, portanto, da observância ao § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias que já houvessem sido concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda.
    O caso dos autos se refere a aposentadorias concedidas pelo RGPS antes da entrada em vigor da referida Emenda Constitucional. Sendo assim, com base no art. 6º da EC nº 103/19, inviável a aplicação da regra contida no art. 37, § 14 da CF/88 a este caso específico.
    Com isso, entendo ser aplicável o entendimento já firmado por esta Suprema Corte antes da entrada em vigor da regra contida no art. 37, § 14, da CF/88. Destaco, por oportuno, que participei do julgamento da Reclamação nº 9.762/SC (Plenário, DJ de 31/5/13), citada pelo Ministro Marco Aurélio, ocasião em que acompanhei o voto do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, que assentou o seguinte: 
    ‘(...) pode-se afirmar, então, que é permitido ao empregado público requerer a aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdenciária Social e continuar trabalhando e, consequentemente, recebendo a respectiva remuneração.’
    Sua Excelência assim se manifestou porque, até então, não havia acumulação vedada pela Constituição Federal, dado que a hipótese não se insere dentre as elencadas no art. 37, § 10, da Constituição. Vide: 
    ‘§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração’ (grifei). 
    Por tal razão, naqueles autos, explicitou Sua Excelência, pensamento em tudo extensível ao presente caso:
    ‘Ora, o benefício previdenciário percebido pelo Regime Geral de Previdência tem embasamento no art. 201, § 7º, do Texto Constitucional, não havendo cumulação indevida com o percebimento de remuneração de emprego público.’ 
    Desse modo, tendo em vista a regra de transição prevista no art. 6º da EC nº 103/19, entendo inaplicável, ao caso concreto, a regra contida no art. 37, § 14 da CF/88.
    Sendo assim, a demissão realizada com base na alegada proibição constitucional de cumulação da aposentadoria pelo RGPS com os vencimentos do emprego público se mostrou, em verdade, inconstitucional, sendo cabível a reintegração pretendida na origem.
    Por essa razão, nego provimento, tal qual o Relator, aos recursos, embora o faça sob fundamento distinto, qual seja, a inaplicabilidade do art. 37, § 14, da CF/88 por força do art. 6º da EC nº 103/19”. (RE-RG 655.283/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.6.2021, grifo nosso) 
    Feitas essas considerações, forçoso concluir que fundamento da proibição de cumulação de aposentadoria pelo RGPS com os vencimentos do emprego público constante da ADI 1.770 não mais subsiste, haja vista que as demissões, no caso concreto, ocorreram antes da entrada em vigor da EC 103/19.
    Com essas razões, reconsidero da decisão proferida (eDOC 141) para negar seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Considerando as informações contidas na petição 3.090/2021, comunique-se ao Tribunal de origem, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente